Tribunal: TJDFT
Processo: 0750941-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS PERTINENTES AOS ALIMENTOS DESTINADOS PELO PAI AO FILHO MENOR. GUARDA UNILATERAL ASSEGURADA À GENITORA. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO E DEFLAGRAÇÃO. RÉ. CITAÇÃO. CONTUMÁCIA. NEGATIVA DE DAR AS CONTAS EXIGIDAS. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSTERGAÇÕES SUCESSIVAS. FILHO COMUM DOS LITIGANTES. MAIORIDADE CIVIL. ALCANCE NO CURSO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. MANIFESTAÇÃO PELA RÉ E CONCORDÂNCIA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, INCISO VI). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. IMPERIOSIDADE. ÔNUS PROCESSUAIS. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. GENITORA. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUE ASSUMIRA. OMISSÃO. FATO DEFLAGRADOR DA LIDE. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO NO CASO CONCRETO. EQUIDADE (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide e saíra vencido deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, ponderado que, em situação de extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito em razão do desaparecimento do objeto litigioso, a imputação das verbas de sucumbência, segundo aludido princípio, deve ser guiada pela apreensão de qual litigante fora o deflagrador da lide, ou seja, cuja conduta resultara na deflagração da relação processual (CPC, art. 85, §10).

2. Em ação de natureza familiar cujo objeto fora a prestação de contas, pela genitora, dos alimentos destinados ao filho comum dos litigantes cuja guarda unilateral lhe estava reservada, em tendo assentido com a obrigação, tornando-se revel e não negando-a em qualquer oportunidade, cingindo-se a protelar sua realização até que o filho alcançasse a maioridade, resultando na extinção da fase cognitiva, sem resolução do mérito, deve ser reputada como única causadora da lide, devendo, como consectário, sujeitar-se aos ônus processuais, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do genitor que fora instado a acionar o Judiciário para obter contas sobre a gestão empreendida sobre os alimentos destinados ao filho, consoante orienta o princípio da causalidade, que, inclusive, tem assento legal (CPC, art. 85, §10).

3. Tratando-se de ação desguarnecida de conteúdo econômico imediato e cujo valor que lhe fora atribuído é muito baixo, extinta a fase cognitiva do processo sem resolução do mérito, defronte o desparecimento do objeto litigioso, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita a parte que dera causa à ação deve ser mensurada mediante apreciação equitativa, ponderados os parâmetros alinhados pelo legislador, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, porquanto se enquadra a hipótese na regra de exceção que legitima o manejo da equidade como fundamento para mensuração da verba (CPC, art. 85, §§2o e 8o).

4. Apelação conhecida e provida. Unânime.